Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-96.2020.6.16.0162
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDSON CONCELIER
Órgão julgador: RECORRENTE: EDSON CONCELIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600388-96.2020.6.16.0162

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600388-96.2020.6.16.0162
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600388-96.2020.6.16.0162
que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de reconhecer que os representados praticaram
a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97 e aplicar-lhes multa no valor de R$
10.000,00, a cada um dos candidatos. (Representação por Conduta Vedada a Agentes Públicos
(Cessão e Utilização de Bem Público) ajuizada pela coligação Trabalho, Experiência e Fé (PDT, PSL,
PSC, PP, CIDADANIA, PSDB, PATRIOTA, PL, PSD), Fernando Alberto Cadore e Sandra Ribeiro em
face da coligação Juntos Somos Mais Fortes (MDB, PT e PSB), Edson Concelier e Marcio Maria,
com fundamento no art. 73, I e § 12, da Lei n.º 9.504/1997, combinado com o art. 83, I, da
Resolução/TSE n.º 23.610/2019 e com o art. 377 do Código Eleitoral, alegando que, em 2/10/20, a 1ª
Representada publicou na página oficial para veiculação de propaganda eleitoral de sua chapa
majoritária na rede social Facebook, informada à Justiça Eleitoral nos RRCs do 1º e do 2º
Representados, a seguinte postagem: "Prefeito Edão vice Marcio 2 de outubro Hoje tivemos uma
reunião com Dr. Mario Martins Neto Médico Ortopedista, Discutimos propostas da melhor forma de
organizar o assunto Ortopedia em nosso Município. #saudeetudo #juntossosmaisfortes Prefeito
Edson CNPJ: 39.102.117/0001-11 Vice Marcio CNPJ: 39.123.326/0001-41 Coligação: Juntos Somos
Mais Fortes MDB, PSB e PT". Aduz que se tratou de reunião de campanha eleitoral difundida à
população por publicação em rede social contendo todos os elementos característicos da
propaganda eleitoral, realizada na Câmara Municipal de Salto do Lontra, com a participação
pessoal e direta do 2º Representado, no exercício do mandato eletivo de Vereador, e do 3º
Representado, edil que ocupa o cargo de Presidente do Poder Legislativo Municipal. Afirma ter
havido cessão e utilização de bens públicos em campanha eleitoral; gerador Cadeia - Salto do
Lontra/PR - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON CONCELIER (RECORRENTE)
GABRIELA GOTTARDO (ADVOGADO)
MAYARA GOTTARDO (ADVOGADO)
FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES (ADVOGADO)
MARCIO MARIA (RECORRENTE)
GABRIELA GOTTARDO (ADVOGADO)
MAYARA GOTTARDO (ADVOGADO)
FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES (ADVOGADO)

Juntos Somos Mais Fortes 13-PT / 15-MDB / 40-PSB
(RECORRENTE)
GABRIELA GOTTARDO (ADVOGADO)
MAYARA GOTTARDO (ADVOGADO)
FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
FERNANDO ALBERTO CADORE (RECORRIDO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
SANDRA RIBEIRO (RECORRIDO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC /
11-PP / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL /
55-PSD (RECORRIDO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
766
23/04/2021 17:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.568

RECURSO ELEITORAL 0600388-96.2020.6.16.0162 – Salto do Lontra – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDSON CONCELIER
- OAB/PR0073703
ADVOGADO: GABRIELA GOTTARDO
- OAB/PR0090232
ADVOGADO: MAYARA GOTTARDO
- OAB/PR0087396
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES
RECORRENTE: MARCIO MARIA
- OAB/PR0073703
ADVOGADO: GABRIELA GOTTARDO
- OAB/PR0090232
ADVOGADO: MAYARA GOTTARDO
- OAB/PR0087396
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES
RECORRENTE: Juntos Somos Mais Fortes 13-PT / 15-MDB / 40-PSB
- OAB/PR0073703
ADVOGADO: GABRIELA GOTTARDO
- OAB/PR0090232
ADVOGADO: MAYARA GOTTARDO
- OAB/PR0087396
ADVOGADO: FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SANDRA RIBEIRO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: FERNANDO ALBERTO CADORE
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
RECORRIDO: SANDRA RIBEIRO
- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
RECORRIDO: TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC / 11-PP /
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL / 55-PSD
- OAB/PR0074776
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
- OAB/PR0047165
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI
Num. 31800766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

- OAB/PR0007959
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI
- OAB/PR0091766
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL
– ARTIGO 73, I, DA LEI N° 9.504/97 -
USO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA – REUNIÃO NA CÂMARA
MUNICIPAL
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
PERDA DE OBJETO E DE INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA -
ATO COM ESCOPO ELEITORAL – USO
DO ESPAÇO E DEMAIS BENS DO
PODER PÚBLICO – EXASPERAÇÃO
DA
MULTA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora expirado o período eleitoral,
não perde o objeto a representação por
conduta vedada quando a parte autora
pugna por aplicação da pena de multa
legalmente prevista.
2. A petição inicial que narra com clareza
os fatos e aponta com precisão o pedido
(referente à multa pretendida) deve ser
reconhecida,
inexoravelmente,
como
sendo apta.
3. O colendo Tribunal Superior Eleitoral
apontou, com grande percuciência, que, “
para configuração da conduta vedada
descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de
bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do
pleito. O que a lei veda é o uso efetivo,
real, do aparato estatal em prol de
campanha, e não a simples captação de
imagens de bem público. Ausente o
benefício a determinada candidatura, não
há como se ter por violada a igualdade
entre aqueles que participaram da disputa
" (Ac. de 29.3.2012 na Rp nº
eleitoral
326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro).
Num. 31800766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

4. O bem jurídico primordialmente
tutelado pelo artigo 73, I, da Lei nº
9.504/97 é a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, de modo que não se
admite que um deles, valendo-se de
eventuais facilidades decorrentes do
exercício da função pública, aufira
vantagens em detrimento dos demais.
5. Hipótese em que os candidatos
promoveram reunião no interior da
Câmara Municipal pela facilidade do
acesso de suas instalações que dispunha
o Presidente da Câmara, com nítido
propósito de realizar atos de campanha.
6. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa aplicada.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS
SOMOS MAIS FORTES, EDSON CONCELIER e MÁRCIO MARIA em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral de Salto do Lontra/PR (IDs. 24142866 e
24142966) que, julgando procedente representação por conduta vedada proposta em
desfavor da COLIGAÇÃO “TRABALHO, EXPERIÊNCIA E FÉ”, FERNANDO ALBERTO
CADORE e SANDRA RIBEIRO, condenou os candidatos ao pagamento de multa no
valor de R$ 10.000,00, individualmente.
Em razões recursais (ID. 24143266), os recorrentes suscitam,
preliminarmente, a: (i) perda superveniência do objeto, por ausência de ofensa à lisura
do processo eleitoral; e (ii) inépcia da petição inicial.
No mérito, sustentam que “o único elemento constante nos autos que induz
”, o que
à ocorrência da reunião é o print de tela juntado pelos Representantes
entendem ser insuficientes para comprovar referido fato, mormente pela
indisponibilidade do
que sustentaria a idoneidade do
e pelo fato de a defesa
link
print
ter negado a sua existência.
Num. 31800766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

Dizem que a legislação não veda a mera captação de imagens do bem
público, ainda que internas, mas sim a utilização efetiva do bem que interrompa e
prejudique a prestação do serviço público.
Aduzem, também, que “um encontro de poucos minutos com apoiador no
local de trabalho dos Recorrentes, com a publicação de uma imagem em uma sala,
”.
divulgada sem identificação de local, não é capaz de ferir a isonomia do pleito
Defendem que, “nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de
”, conforme artigo 37, §3º, da Lei
propaganda eleitoral fica a critério da Mesa Diretora
das Eleições.
Afirmam que “é desproporcional punir os Recorrentes por conduta
insuficiente e inidônea para comprometer a isonomia das eleições, como restou
”.
cabalmente comprovado
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por conduta vedada e, subsidiariamente, pela redução do valor da multa.
Contrarrazões pelos recorridos Fernando Alberto Cadore e Sandra Ribeiro
(ID. 24143766), requerendo a manutenção da sentença e, na hipótese de o julgamento
ser pela improcedência da representação, o prévio retorno dos autos ao juízo eleitoral
de origem.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 25046166) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, a recorrente suscita, preliminarmente, a perda superveniente do
objeto porque os representantes sagraram-se vencedores nas Eleições, de modo que
não teria havido ofensa à lisura do processo eleitoral.
Sem razão.
Embora expirado o período eleitoral, não perde o objeto a representação
por conduta vedada quando a parte autora pugna por aplicação da pena de multa
legalmente prevista, como ocorre no presente caso.
O fato de os representantes terem se sagrado vitoriosos no pleito não é
óbice para a aplicação da multa eleitoral correspondente, acaso caracterizada violação
à disposição legal em que haja previsão de multa.
Num. 31800766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

Por outro lado, a ausência de ofensa à lisura do processo eleitoral é
matéria que atine ao mérito e com ele será analisada.
Desse modo, faz-se necessário o exame do mérito da demanda para aferir
se a conduta fática descrita na inicial configurou ou não conduta vedada em desacordo
com a legislação de regência sujeita à sanção legal.
Ainda em preliminar, os recorrentes arguem a inépcia da petição inicial, por
entender que a
indicada está inacessível, sendo necessária a instrução do feito com
url
a ata notarial correspondente.
Novamente sem razão.
Os elementos necessários à delimitação da lide estão presentes na peça
inicial, em especial a prova da prática de conduta vedada (fotografia), o dispositivo legal
violado e o pedido de aplicação das sanções previstas no artigo 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97. Tais elementos são suficientes à compreensão da peça exordial, bem assim
ao pleno exercício do direito de defesa.
Eventual inaptidão ou insuficiência do conjunto probatório para comprovar o
alegado pela parte representante diz respeito ao mérito da demanda, eis que o pedido e
causa de pedir da demanda envolvem eventuais irregularidades contidas no uso de
bem público em prol de dada candidatura, razão pela qual a juntada ao processo das
imagens do suposto ilícito é suficiente para a formação da convicção do Juízo.
Ademais, a vestibular narra com clareza os fatos e aponta com precisão o
pedido (referente à multa pretendida), de modo que se conclui, de forma inexorável,
sê-la apta.
Rejeitada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito da
causa.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 162ª Zona Eleitoral
de Salto do Lontra/PR (IDs. 24142866 e 24142966) acolheu as acusações articuladas
na inicial por entender que “a conduta dos representados não se restringiu a realização
de propaganda eleitoral dentro da Câmara Municipal, mas sim na utilização do prédio
público e suas dependências para a reunião e posterior registro fotográfico, com
”.
divulgação nas redes sociais
Na peça vestibular, os representantes acusam os representados Edson
Concelier e Márcio Maria, à época candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, de terem postado em perfil social de campanha uma fotografia ao
lado de um médico com o objetivo de discutir propostas de campanha na área da
saúde, na Câmara Legislativa, razão pela qual estaria, no entender dos representantes,
valendo-se de bem público imóvel para promover sua candidatura.
Pois bem.
Num. 31800766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

O cerne da presente controvérsia cinge-se à configuração ou não da
conduta vedada insculpida no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;

Da leitura do dispositivo epigrafado, extrai-se que o bem jurídico
primordialmente nele tutelado é a igualdade de oportunidades entre os candidatos, de
modo que não se admite que um deles, valendo-se de eventuais facilidades
decorrentes do exercício da função pública, aufira vantagens em detrimento dos
demais.
Na hipótese em apreço, a captura da imagem colacionada na inicial (ID.
24141516) confirma que os representados se valeram de um gabinete da Câmara
Legislativa para a realização de reunião com o objetivo de discutir, segundo
descreveram “propostas da melhor forma de organizar o assunto Ortopedia em nosso
”.
Município. #saudeetudo #juntossosmaisfortes
Em sua defesa, os representados não negam que a reunião se operou no
interior da Câmara Municipal nem aduzem que ela ocorreu em outro lugar, de tal sorte
que a matéria independe de prova específica por força do disposto no artigo 374, III, do
Código de Processo Civil.
Para melhor inteligência da lide, confira-se o teor da imagem colacionada
pelos representantes (ID. 24141516):
Num. 31800766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

Com efeito, não é qualquer uso ou cessão de bem público por candidato
que atrai a incidência do artigo 73, I, da Lei n° 9.504/97.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral apontou, com grande percuciência,
que, “para configuração da conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício de
candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que a lei veda é o uso efetivo, real, do
aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem
público. Ausente o benefício a determinada candidatura, não há como se ter por violada
" (Ac. de 29.3.2012 na
a igualdade entre aqueles que participaram da disputa eleitoral
Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro).
Na presente lide, a reunião ocorreu no interior de prédio público por meio
do acesso de suas instalações que dispunha o candidato Edson Concelier, como
Presidente da Câmara, com nítido propósito de realizar atos de campanha.
É que, além de a reunião ter sido realizada durante o período eleitoral
(02/10/2020) e com a finalidade de receber propostas de campanha para a área da
saúde, a publicidade se operou no perfil dos próprios candidatos na rede social
e houve menção expressa às suas candidaturas bem como o uso do recurso
facebook
de
, a qual faz referência à Coligação Juntos Somos Mais Fortes.
hashtag
Ademais, a reunião foi oportunamente divulgada no
com o claro
facebook
objetivo de obter apoio e votos, sendo também evidente a tentativa dos candidatos de
enaltecerem a sua imagem ao divulgar que estão sendo diligentes ao promover
discussões com o intuito de angariar propostas para melhorar o quadro de saúde no
Município.
De outro lado, é de se notar que há fortes indícios de que a reunião tenha
ocorrido com a paralisação do serviço público, eis que a imagem acostada foi capturada
durante o dia e no local de trabalho do candidato Edson Concelier, que era o Presidente
da Casa Legislativa.
Por certo, se o candidato encontra-se em reunião para tratar assuntos de
campanha, não está executando o seu mister.
Num. 31800766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

Não bastasse, a conduta em questão não apenas extrapolou aquilo que é
permitido à população em geral, como também violou a igualdade de oportunidades
entre os candidatos ao pleito. A liberdade de trânsito conferida aos representados pode
ter ocorrido pelo fato de um deles ocupar a ascendência hierárquica máxima do órgão.
Nesse contexto, é inegável que os candidatos angariaram vantagens
políticas e eleitorais ao usar a estrutura da Administração (espaço físico, mesa, cadeira,
luz, água, copos, álcool em gel) pra discutir matéria afeta às eleições, dependências
estas que, frise-se, não estão à disposição de todos os demais candidatos.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes quando defendem que, “nas
dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério
”, conforme artigo 37, § 3º, da Lei das Eleições.
da Mesa Diretora
É que a conduta impugnada na presente demanda não se refere ao ato de
propaganda (postagem na rede social
), e sim ao uso indevido de bem público
facebook
por agente público, com o escopo de se autopromover, motivo pelo qual não há falar na
aplicação do artigo 37, § 3º, da Lei das Eleições.
Caracterizada a infração ao artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, passa-se à
análise do valor arbitrado da multa.
Sobre o indigitado ponto, tenho que a fixação em patamar acima do limite
legal fere a proporcionalidade, na medida em que esta deve ser agravada em
proporção à contundência dos atos praticados.
Na espécie, a reunião contou com a participação de poucas pessoas (dois
candidatos e um apoiador) e não há notícia de que foi de longa duração ou de que
ocorreram outras.
Outrossim, o cargo público ocupado a época pelo candidato é requisito
para a ocorrência do ilícito, eis que as condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei das
Eleições se referem aos agente políticos, não sendo motivo, por si só, para a majoração
da multa.
Igualmente, todos os agentes políticos possuem igual dever de
responsabilidade, não havendo justificativa para imposição de tratamento diferenciado
ao Presidente da Câmara no caso em análise, mormente por não haver prova concreta
da utilização da posição para a prática do ilícito, embora seja de sabença geral que ele
possua atribuições específicas devido ao cargo que ocupa.
Ainda, em relação à publicidade da conduta ilegal, também considero que
se trata de elemento intrínseco às campanhas eleitorais, que possuem a intenção de
exaltar as figuras dos candidatos.
Assim, carecendo de motivos que justifiquem a exasperação, em atenção à
proporcionalidade, é necessário proceder a redução da multa para o mínimo legal (R$
5.320,50).
Num. 31800766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso a fim de,
reformando a sentença, reduzir o valor da multa para o mínimo legal (R$ 5.320,50),
aplicada aos candidatos, individualmente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da multa para o mínimo legal (R$ 5.320,50), nos termos
da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600388-96.2020.6.16.0162 - Salto do Lontra - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EDSON CONCELIER - RECORRENTE:
MARCIO MARIA - RECORRENTE: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 13-PT / 15-MDB / 40-PSB -
Advogados dos RECORRENTES: GABRIELA GOTTARDO - PR0073703, MAYARA GOTTARDO -
PR0090232, FELIPE EDUARDO PORFIRIO MAGALHAES - PR0087396 - RECORRIDO: ELEICAO
2020 FERNANDO ALBERTO CADORE PREFEITO - RECORRIDA: ELEICAO 2020 SANDRA
RIBEIRO VICE-PREFEITO - RECORRIDO: FERNANDO ALBERTO CADORE - RECORRIDA:
SANDRA RIBEIRO - RECORRIDA: TRABALHO EXPERIÊNCIA E FÉ 12-PDT / 17-PSL / 20-PSC /
11-PP / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 22-PL / 55-PSD - Advogados da RECORRIDO:
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR0074776, ROGER DE CASTRO
GOTARDI - PR0047165, JORGE JOSE GOTARDI - PR0007959, LUIZ GUSTAVO KUHNEN -
PR0091766.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 17:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317591413100000030978792
Número do documento: 21042317591413100000030978792